Tribunal: TCU
Processo: 000.157/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11535/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada, originariamente, por Cyntia Beatriz Vieira de Souza e José Roberto de Moura em face dos indícios de irregularidade no Pregão Presencial no 149/2019 conduzido pelo Município de Guaratinguetá - SP com vistas à contratação dos serviços de transporte de pacientes sob o valor estimado de R$ 1.495.920,24 pelo período de 24 meses, estando o presente feito em andamento atualmente, contudo, pelos princípios do impulso oficial e da indisponibilidade do interesse público; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que os ora representantes alegaram, em síntese, que a ausência de informações no edital do certame sobre a forma de pagamento e de prestação dos serviços na subsequente contratação impediria a apresentação de propostas por parte das licitantes interessadas; Considerando que as aludidas irregularidades teriam sido informadas originalmente, contudo, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo, sob a relatoria do Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, o TCE-SP determinado a extinção e o arquivamento do então processo sob o TC 024481.989.19-2, sem prejuízo da remessa de cópia do feito ao TCU, pois a subjacente contratação envolveria o dispêndio de recursos federais; Considerando que, após a análise do feito, a SecexSaúde teria constatado que a republicação do edital do Pregão no 149/2019 teria providenciado as diversas alterações e, com isso, teria supostamente afastado os indícios de irregularidade suscitados pelos ora representantes; Considerando que, por intermédio do Despacho acostado à Peça 19, conheci da presente representação e, em sintonia com os princípios do impulso oficial e da indisponibilidade do interesse público, determinei a efetiva apuração a respeito da economicidade, ou não, dos preços praticados na subsequente contratação a partir da adoção das seguintes medidas: (a) diligência junto à Prefeitura de Guaratinguetá - SP para apresentar o estudo técnico com vistas a comprovar a suposta vantagem e economicidade da aludida locação em face, por exemplo, da aquisição dos veículos; (b) audiência dos agentes públicos responsáveis pela condução da referida locação para apresentarem as justificativas sobre a suscitada irregularidade; e (c) oitiva da empresa vencedora no aludido certame para, querendo, apresentar a sua manifestação sobre todas as suscitadas falhas; Considerando que, em resposta à diligência realizada pela SecexSaúde, a Prefeitura de Guaratinguetá - SP teria esclarecido que, em vez da respectiva aquisição, a locação dos veículos teria sido mais vantajosa, com a eventual economia em prol dos cofres públicos, já que reduziria os dispêndios com a manutenção desses veículos e eliminaria os encargos trabalhistas com os servidores (salários, horas extras, diárias, férias etc.), além dos dispêndios com pedágios, estacionamentos e alimentação dos motoristas, não tendo apresentado, todavia, a efetiva comprovação da suposta economicidade da contratação pelo envio dos memoriais de cálculo sobre cada item de serviço; Considerando que a aludida prefeitura teria demonstrado a eventual ausência de adequação do comparativo das cotações de preço realizadas pelo município, no final de 2019, com as cotações realizadas por outros municípios, em anos anteriores, pois não refletiria a elevação dos preços de insumos, combustíveis e encargos salariais nesse intervalo de tempo, não tendo apresentado, todavia, a efetiva comprovação da suposta economicidade da contratação pelo envio dos memoriais de cálculo sobre cada item de serviço; Considerando que, em resposta à oitiva promovida pela SecexSaúde, a S. G. M. K. Transportes e Logística Ltda. teria assinalado que o contrato celebrado entre a referida empresa e a municipalidade previa, além da locação dos veículos, todos os dispênidos com motoristas, horas extras, pedágios, com o atendimento por sete dias da semana, aí incluídos os finais de semana e feriados, e isso justificaria o preço avençado, não tendo apresentado, todavia, a efetiva comprovação da suposta economicidade da contratação pelo envio dos memoriais de cálculo sobre cada item de serviço; Considerando, ainda que a referida empresa teria alegado que as cotações realizadas pelo município corresponderiam ao período de final de ano em 2019 e a comparação com períodos pretéritos, em 2017 e 2018, não refletiriam a elevação dos preços de insumos, pedágios, encargos salariais, além dos demais dispêndios a cargo da contratada (Peça 41), não tendo apresentado, todavia, a efetiva comprovação da suposta economicidade da contratação pelo envio dos memoriais de cálculo sobre cada item de serviço; Considerando que, ao tratar da economicidade, a Transguará Transporte e Locação Ltda. - EPP teria demonstrado que as condições estabelecidas no Pregão no 149/2019 pela Prefeitura de Guaratinguetá - SP seriam diferentes das condições no contrato firmado com a Prefeitura de Bragança Paulista - SP, já que o aludido pregão teria exigido o fornecimento do serviço de motorista em período integral às expensas da empresa contratada, além das diversas exigências capazes de interferir diretamente no preço praticado, não tendo apresentado, todavia, a efetiva comprovação da suposta economicidade da contratação pelo envio dos memoriais de cálculo sobre cada item de serviço; Considerando que, a partir do envio das aludidas respostas, a SecexSaúde assinalou que as alterações promovidas pela Prefeitura de Guaratinguetá - SP ante a republicação do edital teriam sanado as principais dúvidas dos ora representantes e teriam possibilitado a realização do pregão, a despeito, todavia, de não ter avaliado a efetiva comprovação da suposta economicidade da contratação pelo envio dos memoriais de cálculo sobre cada item de serviço; Considerando, ainda, que a unidade técnica assinalou que, embora a Prefeitura de Guaratinguetá - SP não tenha consultado os bancos de preços oficiais, como determinado pela firme jurisprudência do TCU e pela própria Lei no 8.666, de 1993, o TCE-SP já teria eventualmente admitido a utilização de três orçamentos para a coleta de preços perante o mercado fornecedor, a despeito, todavia, de não ter avaliado a efetiva comprovação da suposta economicidade da contratação pelo envio dos memoriais de cálculo sobre cada item de serviço; Considerando, então, que a Prefeitura de Guaratinguetá - SP não teria enviado os documentos sobre as memórias de cálculo a respeito da suposta economicidade da locação dos veículos, devendo a avaliação dos custos ser especificamente aferida e comprovada em cada caso concreto, e não pela mera suposição de ser inferior ao km rodado contratado pela Prefeitura de Penápolis - SP ou pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA a partir aí do Pregão 076/2018; Considerando, todavia, que o envio dos aludidos documentos sobre as memórias de cálculo a respeito da suposta economicidade da locação dos veículos, com a avaliação de cada item de custo, seria essencial para o TCU poder promover a devida apreciação sobre a economicidade, ou não, do correspondente dispêndio, tendo o envio desses memoriais de cálculo sido expressamente requisitado, aliás, pelo aludido Despacho acostado à Peça 19 nos seguintes termos: " (...) 2. Os ora representantes alegaram, em síntese, que a ausência de informações no edital do certame sobre a forma de pagamento e de prestação dos serviços na subsequente contratação impediria a apresentação de propostas por parte das licitantes interessadas. (...) 4. Após a análise final do feito, ao constatar que a versão republicada do edital do Pregão no 149/2019 teria supostamente afastado os indícios de irregularidade suscitados pelos ora representantes, a SecexSaúde propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a perda de objeto, sem prejuízo do indeferimento do referido pedido de cautelar suspensiva. 5. Peço licença, entretanto, para não acompanhar os pareceres da Secex-Saúde no presente momento, pois, em sintonia com os princípios do impulso oficial e da indisponibilidade do interesse público, o TCU deve promover a efetiva apuração sobre a economicidade, ou não, dos preços praticados na subjacente contratação. 6. Bem se sabe que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de o valor estimado da licitação dever resultar da ampla pesquisa de preços elaborada a partir de contratações públicas similares e de sistemas referenciais de preços disponíveis, a exemplo do Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal, entre outras fontes ( v.g. : Acórdãos 1.464/2019; 718/2018; 1.604/2017; 2.816/2014, do Plenário). 7. No presente caso, todavia, sobressairiam os indícios de o valor estimado do Pregão no 149/2019 não ser compatível com os preços estimados por outros municípios do Estado de São Paulo em suas respectivas licitações para a contratação dos serviços de transporte de pacientes, a partir, por exemplo, do valor estimado em R$ 16.176,67 para o veículo de passeio (item 2 do certame) em comparação com os valores praticados para o mesmo item pelos seguintes municípios: (i) Penápolis sob o valor de R$ 12.000,00 (Pregão 3/2018); (ii) Bragança Paulista sob o valor de R$ 6.033,00 (Contrato 71/2018); (iii) Silveiras sob o valor de R$ 11.630,00 (Pregão 17/2017). 8. Não fosse o bastante, subsistiria a evidente necessidade de melhor comprovação no sentido de a referida locação ser efetivamente mais vantajosa para a administração pública, em consonância com o princípio da economicidade, até porque a administração teria estranhamente optado por promover a suscitada locação dos referidos serviços de transporte por meio dos 2 veículos de 5 passageiros e dos 3 veículos de 14 passageiros pelo vultoso valor de R$ 1.495.920,24 para o período de 24 meses, a despeito de, com esse valor, ela poder promover a efetiva aquisição (compra em vez da locação) de aproximadamente 8 veículos para o transporte de 15 passageiros (ex.: 1 veículo do tipo Mercedes-Benz Sprinter 415 Van Standart T.A Diesel, modelo 2019, poderia ser comprado pelo preço unitário aproximado de R$ 145.012,00, segundo a tabela Fipe). 9. Por conseguinte, o TCU deve determinar a realização de diligência junto à Prefeitura de Guaratinguetá - SP para, entre outros elementos de convicção, apresentar o estudo preliminar técnico promovido no âmbito do referido Pregão no 149/2019 com vistas a comprovar a suposta vantagem e economicidade da aludida locação em face, por exemplo, da subjacente possibilidade de definitiva aquisição dos aludidos veículos pelo mesmo valor, a cada período de 24 meses, devendo a administração pública apresentar o correspondente memorial de cálculo e a devida indicação de todos os gestores públicos responsáveis pela condução da referida locação. 10. A partir, ainda, da referida indicação de todos os gestores públicos responsáveis pela condução da referida locação, a unidade técnica deve promover a audiência desses agentes públicos para apresentarem as suas justificativas para a suscitada irregularidade consistente na ausência de vantagem e economicidade para a aludida locação em face, por exemplo, da subjacente possibilidade de definitiva aquisição dos aludidos veículos pelo mesmo valor a cada período de 24 meses. 11. A despeito, contudo, dos suscitados indícios de irregularidade, o TCU pode deixar de conceder a eventual cautelar suspensiva no presente momento, até porque a imediata suspensão do referido certame e do subsequente contrato pode resultar no indesejado prejuízo ao atendimento dos serviços de transporte em prol da população local. 12. Conheço, portanto, da presente representação, já que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e, assim, determino o retorno do processo à unidade técnica para a realização da aludida diligência junto à Prefeitura de Guaratinguetá, nos termos do art. 157 do RITCU, fixando o prazo de até 15 (quinze) dias para a administração pública apresentar as seguintes informações: (i) regularidade e economicidade dos preços estimados no Pregão Presencial no 149/2019 em comparação com os preços praticados por outros órgãos ou entidades da administração pública, indicando as fontes de pesquisa e as referências de preços utilizados para cada item de serviço, em face, por exemplo, do valor estimado em R$ 16.176,67 para o veículo de passeio (item 2 do certame) em comparação com os valores praticados para o mesmo item pelos seguintes municípios: (i) Penápolis sob o valor de R$ 12.000,00 (Pregão 3/2018); (ii) Bragança Paulista sob o valor de R$ 6.033,00 (Contrato 71/2018); (iii) Silveiras sob o valor de R$ 11.630,00 (Pregão 17/2017); (ii) identificação dos preços para cada item de serviço nas subjacentes contratações desses mesmos serviços de transporte de pacientes no período anterior ao lançamento do referido Pregão Presencial no 149/2019; (iii) justificativas técnico-financeiras para a estranha adoção do modelo de contratação da referida locação de veículos para o transporte de passageiros, pois subsistiria a evidente necessidade de melhor comprovação no sentido de a referida locação ser efetivamente mais vantajosa para a administração pública, em consonância com o princípio da economicidade, até porque a administração teria estranhamente optado por promover a suscitada locação dos referidos serviços de transporte por meio dos 2 veículos de 5 passageiros e dos 3 veículos de 14 passageiros pelo vultoso valor de R$ 1.495.920,24 para o período de 24 meses, a despeito de, com esse valor, ela poder promover a efetiva aquisição (compra em vez da mera locação) de aproximadamente 8 veículos para o transporte de 15 passageiros; e (iv) identificação de todos os agentes públicos responsáveis pelo Pregão Presencial no 149/2019 e pelos estudos técnicos preliminares, além dos responsáveis pela subjacente pesquisa de preços, diante da suscitada irregularidade consistente na ausência de vantagem e economicidade para a aludida locação em face, por exemplo, da subjacente possibilidade de definitiva aquisição dos aludidos veículos pelo mesmo valor, a cada período de 24 meses, e diante, por exemplo, do valor estimado em R$ 16.176,67 para o veículo de passeio (item 2 do certame) em comparação com os valores praticados para o mesmo item pelos seguintes municípios: (a) Penápolis sob o valor de R$ 12.000,00 (Pregão 3/2018); (b) Bragança Paulista sob o valor de R$ 6.033,00 (Contrato 71/2018); (c) Silveiras sob o valor de R$ 11.630,00 (Pregão 17/2017). 13. Determino, também, que, em respeito ao princípio da celeridade processual, a unidade técnica promova, a partir da referida indicação de todos os gestores públicos responsáveis pela condução da referida locação, a pronta audiência desses agentes públicos para apresentarem as suas justificativas para a suscitada irregularidade consistente na ausência de vantagem e economicidade para a aludida locação em face, por exemplo, da subjacente possibilidade de definitiva aquisição dos aludidos veículos pelo mesmo valor, a cada período de 24 meses, e em face, por exemplo, do valor estimado em R$ 16.176,67 para o veículo de passeio (item 2 do certame) em comparação com os valores praticados para o mesmo item pelos seguintes municípios: (a) Penápolis sob o valor de R$ 12.000,00 (Pregão 3/2018); (b) Bragança Paulista sob o valor de R$ 6.033,00 (Contrato 71/2018); (c) Silveiras sob o valor de R$ 11.630,00 (Pregão 17/2017). 14. Determino, ainda, que a unidade técnica promova a oitiva da empresa porventura sagrada vencedora no aludido certame, para, querendo, se manifestar sobre todas as eventuais falhas suscitadas na presente representação e, especialmente, sobre a referida irregularidade consistente na ausência de vantagem e economicidade para a aludida locação em face, por exemplo, da subjacente possibilidade de definitiva aquisição dos aludidos veículos pelo mesmo valor, a cada período de 24 meses, e em face, por exemplo, do valor estimado em R$ 16.176,67 para o veículo de passeio (item 2 do certame) em comparação com os valores praticados para o mesmo item pelos seguintes municípios: (a) Penápolis sob o valor de R$ 12.000,00 (Pregão 3/2018); (b) Bragança Paulista sob o valor de R$ 6.033,00 (Contrato 71/2018); (c) Silveiras sob o valor de R$ 11.630,00 (Pregão 17/2017). 15. Determino, enfim, que a unidade técnica envie a cópia da presente Decisão, com a cópia da Peça no 1, à Prefeitura de Guaratinguetá - SP e, após a correspondente identificação, aos aludidos gestores públicos, para ciência e facilitação da correspondente manifestação nos autos. "; Considerando, por conseguinte, que o TCU deve passar a determinar a audiência dos responsáveis para obter o efetivo envio dos aludidos documentos sobre as memórias de cálculo a respeito da suposta economicidade da locação dos veículos, com a avaliação de cada item de custo, em plena consonância, assim, com o Despacho acostado à Peça 19, destacando nesse ponto, por exemplo, que, em respeito ao princípio do parcelamento do objeto licitado, a aquisição de combustíveis, entre outros itens singulares, sequer deveria figurar entre a locação dos veículos; Considerando, enfim, que o TCU pode esclarecer os responsáveis sobre a possibilidade de os aludidos gestores atuarem em colaboração participativa perante o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas a evitar a eventual condenação em débito e em multa, entre outras sanções legalmente previstas, promovendo previamente, assim, por iniciativa própria, a eventual repactuação dos valores não condizentes com os valores de mercado; Considerando, adicionalmente, que a administração pública teria estranhamente optado por promover a suscitada locação dos referidos serviços de transporte por meio dos 2 veículos de 5 passageiros e dos 3 veículos de 14 passageiros pelo vultoso valor de R$ 1.495.920,24 para o período de 24 meses, a despeito de, com esse valor, ela poder promover a efetiva aquisição (compra em vez da mera locação) de aproximadamente 8 veículos para o transporte de 15 passageiros, não tendo os gestores públicos comprovado, contudo, a efetiva economicidade na adoção dessa medida pela necessária comprovação sobre a ausência do eventual superfaturamento na correspondente contratação, a partir do pleno envio dos documentos sobre as memórias de cálculo a respeito da suposta economicidade da locação dos veículos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para determinar o prosseguimento do feito com vistas ao necessário saneamento do processo, diante da atual necessidade de efetiva comprovação sobre a ausência do eventual superfaturamento na correspondente contratação, a partir do pleno envio dos documentos sobre as memórias de cálculo a respeito da suposta economicidade da locação dos veículos, e, assim, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 000.157/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Cyntia Beatriz Vieira de Souza (OAB/SP 163.574) e José Roberto de Moura (OAB/SP 137.917). 1.2. Entidade: Município de Guaratinguetá - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Natasha Santos da Silva (OAB/SP 365.095), entre outros, representando a Transguará Transporte e Locação Ltda.; 1.6.2. Maiba do Prado Salim, entre outros, representando a S. G. M. K. Transportes e Logística Ltda.; 1.6.3. Marciano Valezzi Junior (OAB/SP 112.921), entre outros, representando a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá - SP. 1.7. Providências: 1.7.1. promover a audiência, nos termos do art. 250 do RITCU, de todos os agentes públicos responsáveis pelo Pregão Presencial no 149/2019 e pelos estudos técnicos preliminares, além dos responsáveis pela subjacente pesquisa de preços e do respectivo prefeito de Guaratinguetá - SP, fixando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, para apresentarem as suas justificativas diante da ausência de efetiva comprovação sobre a falta do eventual superfaturamento na correspondente contratação, a partir do pleno envio dos documentos sobre as memórias de cálculo a respeito da suposta economicidade da locação dos veículos, com a devida evidenciação, aí, sobre a economicidade na correspondente locação, devendo, para tanto, apresentar o comparativo de custos, para cada item de serviço , em face das seguintes informações: (i) regularidade e economicidade dos preços estimados no Pregão Presencial no 149/2019 em comparação com os preços praticados por outros órgãos ou entidades da administração pública, indicando as fontes de pesquisa e as referências de preços utilizados para cada item de serviço, em face, por exemplo, do valor estimado em R$ 16.176,67 para o veículo de passeio (item 2 do certame) em comparação com os valores praticados para o mesmo item pelos seguintes municípios: (i) Penápolis sob o valor de R$ 12.000,00 (Pregão 3/2018); (ii) Bragança Paulista sob o valor de R$ 6.033,00 (Contrato 71/2018); (iii) Silveiras sob o valor de R$ 11.630,00 (Pregão 17/2017); (ii) identificação dos preços para cada item de serviço nas subjacentes contratações desses mesmos serviços de transporte de pacientes no período anterior ao lançamento do referido Pregão Presencial no 149/2019; e (iii) justificativas técnico-financeiras para a estranha adoção do modelo de contratação da referida locação de veículos para o transporte de passageiros, pois subsistiria a evidente necessidade de melhor comprovação no sentido de a referida locação ser efetivamente mais vantajosa para a administração pública, com a devida identificação dos custos unitários comparativos , em consonância com o princípio da economicidade, até porque a administração teria estranhamente optado por promover a suscitada locação dos referidos serviços de transporte por meio dos 2 veículos de 5 passageiros e dos 3 veículos de 14 passageiros pelo vultoso valor de R$ 1.495.920,24 para o período de 24 meses, a despeito de, com esse valor, ela poder promover a efetiva aquisição (compra em vez da mera locação) de aproximadamente 8 veículos para o transporte de 15 passageiros; 1.7.2. esclarecer os aludidos gestores indicados pelo item 1.7.1 deste Acórdão sobre a possibilidade de atuarem em colaboração participativa perante o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas a evitar a eventual condenação em débito e em multa, entre outras sanções legalmente previstas, promovendo previamente, assim, por iniciativa própria, a eventual repactuação dos valores não condizentes com os valores de mercado, diante da suscitada locação dos referidos serviços de transporte por meio dos 2 veículos de 5 passageiros e dos 3 veículos de 14 passageiros pelo vultoso valor de R$ 1.495.920,24 para o período de 24 meses no bojo do Pregão Presencial no 149/2019, a despeito de, com esse valor, poder promover a efetiva aquisição (compra em vez da mera locação) de aproximadamente 8 veículos para o transporte de 15 passageiros; destacando nesse ponto, por exemplo, que, em respeito ao princípio do parcelamento do objeto licitado, a aquisição de combustíveis, entre outros itens singulares, sequer deveria figurar entre a locação dos veículos; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão ao gestores indicados pelo item 1.7.1 deste Acórdão, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.4. promover o célere prosseguimento do presente feito.